Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INJÚRIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. FILHOS MENORES PRESENTES NOS FATOS. AUSÊNCIA DE VITIMIZAÇÃO DIRETA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para definir a competência para apurar inquérito policial que investiga suposta prática de injúria e violência psicológica contra mulher em contexto de violência doméstica. Os fatos relatam ofensas verbais proferidas pelo investigado contra sua ex-companheira, inclusive na presença dos filhos menores, com deferimento parcial de medidas protetivas. Posteriormente, houve declínio de competência para a vara especializada em infância em razão de possível repercussão dos fatos sobre os menores, originando o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de filhos menores que presenciaram conflitos entre os genitores é suficiente para deslocar a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou se permanece a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando a violência investigada é dirigida diretamente à mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inquérito policial foi instaurado para apurar condutas consistentes em ofensas verbais e agressões psicológicas dirigidas à ex-companheira do investigado, enquadradas, em tese, nos crimes de injúria e violência psicológica contra a mulher, praticados no contexto de violência doméstica e familiar.
4. Os elementos constantes dos autos indicam que os filhos menores do casal eventualmente presenciaram conflitos entre os genitores, porém não há relato de violência direta dirigida às crianças ou adolescentes nem indiciamento por infrações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente ou na Lei no 14.344/2022.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pressupõe que o menor figure como vítima direta de violência doméstica e familiar, ainda que em conexão com crimes praticados contra a mulher.
6. A mera presença de filhos menores no ambiente em que ocorrem conflitos entre os genitores ou a existência de reflexos emocionais indiretos decorrentes da violência doméstica não caracteriza vitimização autônoma apta a deslocar a competência para a vara especializada em infância.
7. A violência investigada tem como vítima principal a mulher adulta, razão pela qual incide a competência material do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.